Tribunal: TJDFT
Processo: 0716100-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716100-24.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ITEN CONCESSIONÁRIA DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL SA RECORRIDO: DYNATRACE SOFTWARE DO BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CÍVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. FORNECIMENTO DE SOFTWARE. SISTEMA ELETRÔNICO. DESTINATÁRIO FINAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ASSUNÇÃO DE RISCO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE. LIQUIDEZ. EXCEÇÃO. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR. NOVAÇÃO. REQUISITOS. NÃO VERIFICADOS. 1. As tratativas de renegociação estabelecidas entre as partes não são suficientes para configuração de novação, ainda que tácita, nos termos do artigo 360 do Código Civil, se ausente a assinatura de termo aditivo contratual redigido mutuamente e indicado como indispensável pelos contratantes. 2. Descabe a alegação da exceção do contrato não cumprido pelo contratante que, em decorrência do não pagamento tempestivo do preço contratado, obstou o prosseguimento da avença e o consequente fornecimento do produto adquirido, 3. Ausente previsão contratual, não há como presumir a assunção, pelo contratado, do risco inerente à relação estabelecida entre a contratante e a Administração Pública, ainda que essa seja a destinatária final do produto. 4. Ao alegar a existência de excesso de execução, incumbe ao embargante indicar o valor que entende como correto, com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de não conhecimento da tese pelo magistrado. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 360 e 361, ambos do Código Civil, porquanto caracterizada a novação, na hipótese, além de inobservada, por parte da recorrida, a boa-fé contratual; c) artigos 476 e 884, também do Código Civil, pois a exigência de pagamento por contrato não cumprido, tal como ocorrida no caso dos autos, implica enriquecimento ilícito; d) artigo 783 do CPC, uma vez desatendidos os requisitos para o prosseguimento da ação de execução de título executivo extrajudicial. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944, e da advogada LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709 (id 39745861, pág. 18). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. Melhor sorte não colhe o recurso quanto às apontadas violações aos artigos 360, 361, 476 e 884, todos do CC. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, apreciar as teses recursais, seja quanto à ocorrência de novação, seja quanto à aludida ofensa à boa-fé contratual, e à caracterização de enriquecimento ilícito, é providência que demanda nova interpretação do contrato e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 783 do CPC, pois referido dispositivo, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Confira-se, a propósito, o AgInt no AREsp n. 2.106.517/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. Determino, por fim, em atendimento ao pedido formulado pela recorrente, que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944, e da advogada LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012